Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON AVANÇADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA TROCA DO GERADOR DE PULSO PARA NEUROESTIMULAÇÃO POR GERADOR DO SISTEMA ABBOTT. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE O PERIGO DA DEMORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, e buscava obrigar o agravado a fornecer, em 10 dias, tratamento de saúde com a substituição do gerador de pulso para neuroestimulação por gerador do sistema Abbott, conforme prescrição médica, em razão da doença de Parkinson avançada.
2. A gratuidade de justiça concedida nos autos de origem prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do artigo 9o da Lei no 1.060/1950, salvo em caso de expressa revogação pelo juízo, que não é o caso.
3. O artigo 300 do CPC dispõe: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3.1. Doutrina “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. RL-1.57).
4. No caso, o agravante pleitea a troca do gerador de pulso para neuroestimulação por gerador do sistema Abbott. 4.1. A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, embora favorável, apresentou ressalvas, pois o caso não é considerado uma urgência ou emergência médica. 4.2. Compreende-se a aflição do agravante em buscar tratamento, mas o direito à saúde não implica a obrigação do Estado fornecer todos os tipos de tratamento sem uma análise razoável do caso concreto. 4.3. A imposição do custeio de tratamento pelo Poder Judiciário a alguns usuários, sem urgência ou emergência médica comprovada, pode comprometer o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Isso interfere e prejudica o direito de outros pacientes que aguardam na lista de espera e também necessitam de tratamentos médicos.
5. Ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravante no feito de origem, notadamente o perigo da demora, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida.
6. Recurso improvido.